Tribunal: TJMT
Processo: 1011102-48.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011102-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MAIKON GONCALO TAQUES - CPF: 854.014.551-00 (AGRAVANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RAYCE ADRIANY SILVA AMORIM - CPF: 044.608.061-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA CONTRADIÇÃO COM DECISÃO ANTERIOR – INOCORRÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – READEQUAÇÃO JUSTIFICADA PELA DESÍDIA DO REEDUCANDO – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES ANTERIORES – NÃO COMPARECIMENTO À FUNAC MESMO APÓS O TÉRMINO DAS RESTRIÇÕES DA PANDEMIA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO ADEQUADO PARA FISCALIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – CONFORMIDADE COM O ART. 146-B, IV, DA LEP – PROXIMIDADE DA PROGRESSÃO DE REGIME QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO ADEQUADO DAS CONDIÇÕES ATUAIS –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há ilegalidade na decisão que determina a utilização de monitoramento eletrônico durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, ainda que decisão anterior tenha dispensado tal medida, pois o juízo da execução penal possui discricionariedade para reavaliar as condições impostas conforme as circunstâncias do caso concreto e o comportamento do apenado.

2.

A desídia do reeducando no cumprimento das condições anteriormente impostas, caracterizada pela ausência de comparecimento à Fundação Nova Chance (FUNAC) mesmo após o término das restrições decorrentes da pandemia de COVID-19, justifica a readequação das condições do regime semiaberto, com a imposição de monitoramento eletrônico.

3.

O monitoramento eletrônico encontra respaldo legal no art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, sendo instrumento adequado para fiscalização do cumprimento das condições do regime semiaberto.

4.

A proximidade da data prevista para progressão ao regime aberto não afasta a necessidade de cumprimento adequado das condições do regime atual, constituindo o estrito cumprimento das condições impostas um dos critérios subjetivos a serem avaliados quando da análise do pedido de progressão
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Maikon Gonçalo Taques
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a utilização de monitoramento eletrônico pelo agravante durante o cumprimento de pena em regime semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 279361855), o agravante sustenta, em síntese, que: a) existe contradição entre a decisão agravada e decisão anterior (Mov. 36.1) que havia reconhecido a desnecessidade do monitoramento eletrônico, considerando que a gravidade do crime não justificaria tal medida; b) possui histórico de boa conduta, não tendo cometido novas infrações e estando matriculado em curso superior; c) não conseguiu instalar a tornozeleira eletrônica nem apresentar documentos de trabalho durante a pandemia de COVID-19 devido às medidas sanitárias; d) a data prevista para progressão ao regime aberto é próxima (01/07/2025).

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 279361856), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) o reeducando demonstrou desídia no cumprimento das condições impostas; b) o juízo não está vinculado a determinações passadas, podendo readequar as condições conforme a realidade temporal; c) há entendimento jurisprudencial consolidado de que o monitoramento eletrônico é medida adequada para o regime semiaberto; d) a alegação de que o monitoramento eletrônico deveria ser reservado a crimes de maior potencial ofensivo não se sustenta.

Em juízo de retratação (ID 279361857), o Magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta Corte.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 282126850), opinou pelo desprovimento do recurso, assim ementando:

"
Síntese Ministerial: Recurso de Agravo em Execução Penal – Executivo de pena – Insurgência defensiva
– Pretendida reforma da decisão que determinou a utilização de monitoramento eletrônico no regime semiaberto –
IMPOSSIBILIDADE
– Desídia no cumprimento das condições anteriormente impostas – Ausência de comparecimento à FUNAC mesmo após o término das restrições da pandemia – Readequação das condições de cumprimento justificada pelo transcurso de tempo – Discricionariedade do juízo da execução para reavaliar as condições – Jurisprudência TJMT.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do Agravo em Execução Penal."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme se depreende dos autos, o agravante cumpre pena de 4 (quatro) anos de reclusão em regime semiaberto pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas).

Ao analisar detidamente os autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Transcrevo a decisão combatida, proferida no dia 11/12/2024:

“
Trata-se de PEP definitivo referente ao reeducando MAIKON GONÇALO TAQUES, que deveria estar cumprindo pena privativa de liberdade no regime semiaberto.

Analisando os autos, constato que em decorrência do apenado, após ser devidamente intimado, não ter iniciado o cumprimento da pena, na decisão acostada na seq. 52.1, foi determinada a regressão cautelar do regime de pena, com a expedição de mandado de prisão, o qual até o presente momento não fora cumprido.

Inconformada com a citada decisão, a defesa do apenado apresentou embargos de declaração, conforme seq. 60.1, alegando a existência de omissões e contrariedades na citada decisão, bem como, pugnou pela manutenção do reeducando no regime semiaberto e consequente revogação do mandado de prisão.

Fundamento e decido.

Inicialmente saliento que, é sabido que “Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado” (STJ, 5ª.T., EDcl no AgRg no AREsp 1992294/SP, v.u. Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 22.11.2022, DJe 28.11.2022). Assim, analisando os autos, verifico que a defesa do reeducando pretende na seq. 60.1, através da interposição de embargos de declaração, a modificação da decisão acostada na seq. 52.1, sob o argumento da existência de omissão e contradição na citada decisão, que determinou a regressão cautelar do regime de pena, com a expedição de mandado de prisão, em razão do apenado, após ser devidamente intimado, não ter iniciado o cumprimento da pena. Com efeito, entendo que os alaridos da defesa do recuperando são IMPROCEDENTES, posto que, sob minha ótica, o recorrente na verdade pretende é forçar o reexame do feito, pois conforme denota-se da decisão guerreada, não há qualquer omissão e/ou contradição na decisão proferida na seq. 52.1, tendo em vista que restou devidamente aclarado o entendimento deste magistrado, ao regredir o apenado ao regime fechado, fundado na desídia operada pelo reeducando, que, após ser devidamente intimado, não iniciou o cumprimento da pena e, apesar dele ter sido isentado da utilização da tornozeleira eletrônica na decisão acostada na seq. 36.1, é certo e induvidoso que o comparecimento na FUNAC permaneceu e, ainda assim, não consta dos autos nenhum comparecimento, mesmo após o término da suspensão dos comparecimentos, em decorrência da COVID-19. Ante o exposto, nos termos do art. 382, do CPP, CONHEÇO do recurso e JULGO IMPROCEDENTE o presente Embargo Declaratório, não havendo qualquer omissão e/ ou contradição na decisão acostada na seq. 52.1.

DE OUTRO GIRO, analisando a justificativa apresentada nos embargos declaratórios analisados alhures, tenho que o alegado NÃO merece acolhimento, pois não apresentou nenhuma escusa plausível para o mencionado abandono no cumprimento da pena, ou seja, deveria ter adotado postura diversa, notadamente o regular cumprimento das condições impostas, mas não o fez, circunstância que, por si só, já ensejaria a regressão ao regime fechado, CONTUDO, tenho que a mencionada regressão, NESTE MOMENTO, não mais se justifica no presente caso, pois inexiste nos autos qualquer informação de nova prática delitiva. Com essas considerações, DEIXO de acolher as justificativas apresentadas pelo recuperando e ADVIRTO-O que novo cometimento de falta, ensejará a regressão para regime mais grave, todavia, como forma de política criminal, mantenho-o no regime semiaberto . Assim, REVOGO a regressão cautelar constante na decisão acostada na seq. 52.1 e, desde já, DETERMINO a expedição de CONTRAMANDADO de prisão.

Outrossim, FIXO como DATA-BASE o dia da instalação da tornozeleira eletrônica (pendente de ocorrer). Ademais, DETERMINO a intimação do reeducando, inclusive através de seus advogados constituídos, para no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, comparecer na Central de Monitoramento, para instalar a sua tornozeleira eletrônica e iniciar os comparecimentos MENSAIS na FUNAC, sob pena de prisão. DE MAIS A MAIS, diante do transcurso de considerável período de tempo, torna-se necessário readequar as condições de cumprimento da pena. Deste modo, em relação ao início do cumprimento da pena no regime SEMIABERTO, é sabido que o artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar, onde o reeducando recolhe-se diariamente e nos finais de semana à prisão, ou seja, é autorizada apenas a sua saída para o trabalho, conforme ocorre em diversos Estados da Federação, dentre eles, o Estado de São Paulo.

Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca de Cuiabá não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são “beneficiados” com a prisão domiciliar. Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto. Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, SEM descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Assim, considerando que o recuperando deverá continuar o cumprimento de sua reprimenda, passa o Juízo a fixar as condições que lhe serão impostas, ficando advertido que o descumprimento, a prática de novo delito ou de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO do regime.

Com essas considerações, respeitando o entendimento do magistrado prolator da decisão acostada na seq. 36.1 e, tendo em mira o quantum de pena a ser cumprida pelo apenado, bem como, a gravidade da conduta por ele praticada (associação para o tráfico), aliado ao fato de que, sob minha ótica, a isenção da monitoração eletrônica só é cabível em casos extremamente excepcionais, não visualizados no presente feito, sob pena de banalizar a individualização dos regimes de cumprimento de pena.

...

Assim, o Estado-Juiz inclui o recuperando no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO OBRIGATÓRIO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), pelo período de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO, devendo ainda, ser cientificado das condições a serem cumpridas abaixo:

1.Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte; 2.É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial em que está sendo monitorado;

2.1.É possível que o recuperando solicite autorização judicial para: trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar cursos, devendo o recuperando, instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas; participar de cultos religiosos, devendo o penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

2.2.Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento;

2.3.A alteração do endereço residencial deverá ser previamente comunicada , mediante comparecimento pessoal do recuperando, à Central de Monitoramento Eletrônico ou à Fundação Nova Chance.

3.Não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4.Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5.Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6.Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo ( revólver, fuzil, explosivos etc.);

7.Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8.Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9.Comparecer MENSALMENTE na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) , para: assinar o termo de comparecimento; comprovação de trabalho lícito, caso tenha conseguido recolocar-se no mercado de trabalho ;

b.1)Caso não tenha conseguido, comparecer à FUNAC (endereço acima) para atender o disposto no artigo 39, V, c/c art. 50, VI da LEP, c/c art. 33, §1º, do CP.

b.2) INFORMO O PENITENTE, DESDE JÁ, QUE CASO NÃO ESTEJA TRABALHANDO – TRABALHO LÍCITO – E, EM, 30 DIAS NÃO SE APRESENTAR À FUNAC PARA FINS DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, TERÁ O SEU REGIME REGREDIDO.

...

3– Intimar o recuperando para, no prazo de 24 horas, comparecer à Central de Monitoramento (localizada na sede da SAAP, Rua Salgado Filho, esq. Wenceslau Braz, bairro Quilombo (próximo ao posto de saúde), no período compreendido entre 08h e 12h, mediante agendamento, que deverá ser efetuado pelo telefone 0800.643-5508, a fim de proceder à instalação da tornozeleira eletrônica, devendo o mesmo estar munido do termo de admoestação
”

Em que pesem os argumentos da defesa, verifica-se que o juízo da execução penal agiu dentro dos limites da legalidade ao determinar a utilização de monitoramento eletrônico pelo agravante durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.

O artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal dispõe expressamente que o juiz poderá determinar a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando se tratar de saída temporária no regime semiaberto. A extensão desta possibilidade para o regime semiaberto harmonizado tem sido amplamente aceita pela jurisprudência como forma de garantir a fiscalização adequada do cumprimento das condições impostas.

No caso em análise, restou evidenciado nos autos que o agravante não cumpriu adequadamente as condições anteriormente estabelecidas, demonstrando desídia ao não comparecer à Fundação Nova Chance (FUNAC) mesmo após o término das restrições decorrentes da pandemia de COVID-19, conforme destacado na decisão agravada (ID 279361851).

Quanto à alegada contradição com decisão anterior que havia dispensado o monitoramento eletrônico, deve-se ressaltar que o juízo da execução não se vincula necessariamente a decisões anteriores, podendo reavaliar as condições impostas ao longo do tempo, conforme as circunstâncias do caso concreto e o comportamento do apenado.

A própria decisão agravada (ID 279361851) fundamenta a necessidade de readequação das condições de cumprimento da pena no transcurso de considerável período de tempo e na desídia demonstrada pelo reeducando, o que se mostra perfeitamente razoável e em consonância com o princípio da individualização da pena.

No que tange ao histórico de boa conduta e à alegação de que está matriculado em curso superior, embora sejam fatores relevantes para a avaliação do mérito do apenado, não são suficientes, por si só, para afastar a necessidade de monitoramento eletrônico, especialmente considerando o descumprimento das condições anteriormente impostas.

Também não prospera a justificativa apresentada para o não comparecimento à FUNAC durante a pandemia de COVID-19, pois, como bem destacado na decisão agravada, a ausência de comparecimento persistiu
"mesmo após o término da suspensão dos comparecimentos, em decorrência da COVID-19"
(ID 279361851).

Por fim, a proximidade da data prevista para progressão ao regime aberto (01/07/2025) não afasta a necessidade de cumprimento adequado das condições do regime atual. Pelo contrário, o estrito cumprimento das condições impostas é justamente um dos critérios subjetivos a serem avaliados quando da análise do pedido de progressão de regime.

Destaco que a decisão recorrida está em harmonia com o entendimento desta Corte, que tem reconhecido a necessidade de monitoramento eletrônico como instrumento adequado de fiscalização no regime semiaberto, conforme precedentes citados no parecer ministerial.

Assim, não vislumbrando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que determinou a utilização de monitoramento eletrônico pelo agravante durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, desprovejo o Agravo em Execução Penal interposto por
Maikon Gonçalo Taques
, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025